Tribunal: TJDFT
Processo: 0737607-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO APELO. APLICAÇÃO DO ART. 932, V, DO CPC. ENTENDIMENTO FIRMADO NA TESE 1.150 PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA QUE DISCUTE A MÁ GESTÃO NO SALDO DA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. EXAME A PARTIR DA CAUSA DE PEDIR. PERTINÊNCIA SUBJETIVA ENTRE AS PARTES. ANÁLISE EM ABSTRATO. VERIFICAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS À LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO PROGRAMA. MATÉRIA DE MÉRITO A CARGO DO JUIZ. DECISÃO MANTIDA.
1. A análise da legitimação passiva, nos moldes da teoria da asserção, é realizada em abstrato, com base nas alegações realizadas pela parte autora em sua petição inicial.
2. Se a parte autora aponta irregularidades diretamente ligadas ao Banco do Brasil na gestão do saldo da conta individual do PASEP, torna-se imperioso reconhecer a pertinência subjetiva entre as partes quanto à matéria debatida nos autos.
3. Tomando-se por base a fundamentação apresentada na inicial (causa de pedir), o Banco do Brasil encontra-se legitimado a compor o polo passivo da ação de indenização por danos materiais, enquanto supostamente responsável pelo direito material colocado em debate no feito.
4. Prevalência do entendimento firmado no item 6 do acórdão referente ao Tema 1.150, que reconhece a legitimidade do banco quando se discute a sua responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep.
5. Recurso desprovido.